Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721654-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VIEIRA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VIEIRA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos as Ação de Cobrança no 0028690-11.2016.8.07.0001, remarcou audiência de instrução. Despacho de ID 27090993 intimando a parte a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Petição de ID 27401750 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 14:05:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador